Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746987-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADASHI RAMOA MAE, FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, CAPITALIMOB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes para suspensão das parcelas vincendas e abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. Alegam, em síntese, que: 1) celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma no empreendimento denominado “Residencial Viva”, localizado na QNN 31, Lote F/2, em Ceilândia/DF; 2) o contrato foi firmado com base na confiança legítima de que o imóvel seria entregue conforme cronograma anunciado; 3) as obras do empreendimento sequer foram iniciadas, conforme demonstrado por imagens do terreno vazio e ausência de movimentação no local; 4) houve averbação do cancelamento da incorporação imobiliária na matrícula do imóvel, tornando o contrato inexequível; 5) permanecem sendo cobrados por parcelas mensais, mesmo diante da impossibilidade de entrega do imóvel; 6) correm risco iminente de terem seus nomes negativados nos cadastros de proteção ao crédito; 7) a manutenção do vínculo contratual configura ônus desproporcional e abusivo, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor; 8) a negativa da tutela pelo juízo de origem desconsidera o conjunto probatório robusto apresentado, que inclui contrato, comprovantes de pagamento, certidão de matrícula e imagens do terreno; 9) há precedentes favoráveis em casos idênticos, inclusive na mesma unidade judiciária, com decisões liminares deferindo a suspensão das cobranças e proibição de negativação; 10) a tutela pleiteada não acarreta risco de irreversibilidade, pois eventual revogação permitirá às agravadas reaverem os valores suspensos; 11) a negativa da tutela implica em perpetuação de cobrança abusiva e agravamento de prejuízos patrimoniais e morais; 12) o deferimento da medida é necessário para preservar o resultado útil do processo e evitar danos irreparáveis; 13) a jurisprudência do TJDFT é uniforme no sentido de reconhecer a plausibilidade do direito e o risco de dano em casos de cancelamento de incorporação imobiliária; 14) os consumidores não podem ser compelidos a permanecer vinculados a contrato cujo objeto deixou de existir material e juridicamente; 15) o deferimento da tutela é medida de rigor e justiça diante do quadro fático consolidado. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata das cobranças e que as agravadas sejam impedidas de promover a negativação dos nomes dos agravantes, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) embora a narrativa inaugural aponte elementos de convicção favoráveis à pretensão, notadamente o teor do contrato e a alegada averbação de cancelamento do empreendimento, o acervo documental exige prévia oitiva das rés para adequada aferição de pertinência, autenticidade, alcance e atualidade das informações trazidas, inclusive quanto à matrícula, ao empreendimento e às consequências contratuais previstas para hipóteses de atraso, tolerância e eventual resolução, o que recomenda, por ora, a observância do contraditório antes da concessão de medidas satisfativas de impacto econômico imediato. A pretensão liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, além de se aproximar do provimento final pretendido, possui potencial efeito satisfativo relevante no curso da relação contratual, de modo que a avaliação sobre probabilidade do direito demanda esclarecimentos das rés a respeito do cronograma, do estágio do projeto, da extensão de eventual cancelamento averbado, dos motivos e dos mecanismos contratuais disponíveis às partes, sob pena de indevida antecipação do mérito em cognição ainda insuficiente. A propósito, o próprio instrumento contratual (ID. 251158368) colacionado prevê regimes específicos para atraso além do prazo de tolerância, com opções de resolução e parâmetros de restituição em prazos determinados, a exemplo das cláusulas que mencionam a “Comunicação de Opção” (cláusula 8.1) e a restituição em até 60 dias, circunstâncias contratuais que também reclamam abordagem contraditória a fim de se verificar se foram formalmente desencadeadas, em que termos e com quais efeitos no caso concreto, premissas ainda não suficientemente corroboradas nestes autos em sede de cognição sumária. No tocante ao perigo de dano, não obstante os autores aleguem histórico de cobranças e risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, não há prova cabal, por ora, da iminência concreta de negativação ou de ato coativo inadiável que torne ineficaz a prestação jurisdicional se diferida para após a manifestação das rés, sendo certo que a tutela provisória pode ser apreciada novamente a qualquer tempo diante de superveniência documental idônea ou de esclarecimentos prestados pelas demandadas. (...) Ocorre que a alegação de que o empreendimento “Residencial Viva” teve sua incorporação cancelada está devidamente comprovada por documento registral juntado aos autos, o que revela inadimplemento absoluto das obrigações assumidas pelas agravadas. Além disso, a ausência de qualquer movimentação no canteiro de obras, aliada à inexistência de previsão concreta de construção, reforça a impossibilidade de cumprimento do contrato, conforme reconhecido em decisões proferidas em outros processos, que também determinaram a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação dos nomes dos adquirentes de unidades no mesmo empreendimento imobiliário. Isso porque a continuidade das cobranças mensais, diante da inviabilidade do objeto contratual, configura prática abusiva e desequilíbrio contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Os agravantes, partes vulneráveis na relação de consumo, não podem ser compelidos a adimplir obrigações em benefício exclusivo da parte inadimplente. O risco de dano é evidente, pois os agravantes estão sujeitos à inscrição em cadastros restritivos de crédito em caso de não pagamento das parcelas mensais do contrato, o que lhes acarreta prejuízos financeiros e reputacionais de difícil reparação. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como determinar que as agravadas se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança extrajudicial e de promover inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator